Tribunal: TJMT
Processo: 0013920-85.2019.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013920-85.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAQUELINE SANTOS MATOS - CPF: 055.578.631-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEIDSEN ROCHA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E/OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, DERIVADA DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO AGENTE –
POSSIBILIDADE – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
- APELO DEFENSIVO
PROVIDO.

- Em observância ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal, cabível a absolvição do agente se os elementos inquisitivos não ressaem corroborados em juízo.

- In casu
, a vítima atribuiu a autoria delitiva ao recorrente na fase inquisitiva, todavia, sob o crivo do contraditório alterou substancialmente a sua narrativa para isentar o ex-companheiro da prática do crime. Além disso, não se vislumbra nos autos qualquer outro elemento probatório apto para amparar a versão acusatória, notadamente porque os policiais não foram ouvidos em juízo, a comportar, na hipótese, a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GLEIDSEN ROCHA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEIDSEN ROCHA DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0013920-85.2019.8.11.0004 - Cód. 321714, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06,
à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, sem fixação de regime inicial de cumprimento.

Nas razões recursais de ID 96434602 - Pág. 149 e ss., o apelante almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal, mencionando, inicialmente, que a atuação do magistrado ofende o princípio da correlação, pois o órgão acusatório postulou a improcedência da peça inicial em sede de alegações finais, ao que acrescenta o notório desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal, à medida que os elementos inquisitivos não ressaíram devidamente ratificados em juízo. Em arremate, destaca o estado de embriaguez do agente, apto a excluir a sua culpabilidade.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 96434602 - Pág. 151 e ss., o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o sentenciado seja absolvido por insuficiência probatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 104894957, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo
interposto pela Defesa, a fim de que o apelante seja absolvido, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
07 de novembro de 2019
, por volta das 12h, na residência situada na Av. Universitária, na cidade de Barra do Garças-MT, o apelante
GLEIDSEN ROCHA DA SILVA

ameaçou
a sua ex-convivente
Jaqueline Santos Matos
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o casal conviveu maritalmente por aproximadamente nove anos, apresentando-se separado ao tempo do fato ilícito há um mês.

Segundo narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente chegou à residência da vítima em visível estado de embriaguez e, nessa condição, passou a arremessar panelas no quintal daquela, procedendo, empós, diversos xingamentos e ameaças contra a ex-companheira, esta última refletida na assertiva
“se você chamar a polícia eu vou te matar”
(sic).

Por esse fato,
GLEIDSEN ROCHA DA SILVA
ressaiu
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A
materialidade do crime
apresenta-se comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 96434602 - Pág. 8), do termo de representação criminal (ID 96434602 - Pág. 18), do boletim de ocorrência (ID 96434602 - Pág. 25); além dos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, cumpre registrar inicialmente que a atuação do Ministério Público na condição de
custus legis
não vincula o órgão julgador
, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155,
caput
e 385,
caput
ambos do Código de Processo Penal.

Nesse viés, e
ventual manifestação positiva do órgão acusatório quanto à absolvição do réu em sede de alegações finais ou em contrarrazões não impede a adoção de entendimento diverso pela autoridade judiciária, consoante se vê o aresto em destaque:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385 DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO

1.
Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição do acusado, o órgão julgador poderá condená-lo, com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador
. (...)”.

(STJ - AgRg no HC 567.740/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Não obstante, da detida análise dos autos,
constata-se a inaptidão do acervo para amparar a versão acusatória,
notadamente porque os elementos inquisitivos não ressaíram ratificados na fase judicial, a demonstrar que a atuação do magistrado sentenciante inobservou o teor do art. 155,
caput
do Código de Processo Penal.

Com efeito, a vítima
JAQUELINE SANTOS MATOS
afirmou
extrajudicialmente
que, ao tempo do fato ilícito, possuía medida protetiva contra o ex-companheiro, razão pela qual o simples comparecimento daquele à sua residência representava violação à decisão judicial.

Na mesma oportunidade, destacou o estado de embriaguez do ora recorrente, bem como o temor sentido com a sua presença, por se tratar de indivíduo
“violento e agressivo”
(sic), tanto é assim que, de inopino, arremessou panelas no seu quintal e procedeu ameaças em seu desfavor, dizendo-lhe
“praga, desgraça, demônio
”
(sic)
;
“se você char a polícia, eu vou te matar”

(sic).

(ID 96434602 - Pág. 15).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
alterou a narrativa fática
, dispondo que a sua irmã principiou uma discussão com o ora recorrente, na qual ela proferiu diversas ofensas em desfavor daquele. Nesse cenário, interveio no entrevero formado e, por corolário, suportou diversos xingamentos ditos pelo ex-companheiro.

Não obstante,
negou eventuais ameaças contra a sua vida
, salientando, ademais, que a narrativa constante na peça inicial
se tratou de circunstância aventada pela sua irmã quando da chegada dos agentes públicos
, à medida que ela gritava que o recorrente iria matá-la acaso não fossem tomadas providências (Relatório de Mídia de 96434603).

Malgrado o ordenamento jurídico imponha especial valia aos dizeres da vítima quando os crimes são perpetrados na clandestinidade, igualmente exige a unicidade e harmonia entre eles, a fim de que possam deter especial valor probatório e influir com segurança na formação da convicção do julgador.

In casu
, percebe-se que
JAQUELINE SANTOS MATOS

se retratou em juízo do depoimento primevo
, aparentemente em razão do temor sentido pelo ora recorrente, pois se recusou a prestar depoimento na presença daquele, bem como pelo restabelecimento do relacionamento amoroso, por ser ele o genitor dos seus quatro filhos.

Destarte, a palavra da vítima revestiu-se de
notória fragilidade
, a demonstrar que competia ao Ministério Público a produção de provas aptas para amparar a autoria delitiva atribuída ao ora recorrente, mediante insistência na oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente e/ou da irmã da vítima, que, em tese, teria presenciado o deslinde do fato ilícito.

Tais atuações não procedidas ao longo da instrução criminal, vislumbrando-se, a ausência de qualquer outra prova judicial.

Noutro viés, o recorrente
negou extrajudicialmente
o cometimento de crime e justificou que discutiu apenas com a cunhada, irmã de
Jaqueline
(ID 96434602 - Pág. 21), narrativa esta que, como se vê dos destaques ora perfectibilizados, converge com as elucidações judiciais prestadas pela vítima.

Como bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça
, “
A irmã da vítima seria uma pessoa que poderia esclarecer o que realmente ocorreu no dia dos fatos, porém, não foi ouvida em nenhuma fase da persecução penal. Assim, diante de manifesta contradição nos depoimentos da vítima e pela ausência de qualquer outra testemunha que tenha presenciado a suposta ameaça, as provas produzidas não são capazes de subsidiar o édito condenatório
. (Excerto extraído do ID 104894957 - Pág. 4).

Destarte,
a absolvição do ora recorrente é medida que se impõe
, pois, a teor da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”
.
(AgRg no HC 569.004/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Com efeito,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GLEIDSEN ROCHA DA SILVA
, a fim de
absolvê-lo
da prática do crime previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, apurado nos autos da ação penal n.º

0013920-85.2019.8.11.0004 - Cód. 321714, que tramitou perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021